Tribunal: TJPA
Processo: 0008860-53.2020.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008860-53.2020.8.14.0024

APELANTE: ETEVALDO SOUZA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. CULPABILIDADE. MOTIVOS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS NEGATIVAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal gravíssima, na qual a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime. O recorrente pleiteia a reforma da dosimetria por ausência de fundamentação concreta e idônea para a exasperação da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime foi fundamentada de forma concreta e individualizada, nos termos do art. 59 do Código Penal; e (ii) estabelecer se, após o redimensionamento da pena, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A culpabilidade não pode ser valorada negativamente com fundamento genérico alusivo ao “elevado grau de reprovabilidade da conduta”, por se tratar de motivação abstrata e inerente ao próprio tipo penal, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem maior censurabilidade da ação.

4.

Os motivos do crime não podem ser considerados desfavoráveis pela simples ausência de justificativa para a conduta, pois a inexistência de motivo aparente não se equipara a motivo torpe ou fútil e não autoriza agravamento da pena sem previsão legal.

5.

As consequências do delito não podem ser negativadas com base em suposto abalo psicológico da vítima sem comprovação concreta nos autos, sendo insuficiente a mera presunção de sofrimento emocional inerente à própria infração penal.

6.

Afastadas todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, permanecendo inalterada na segunda fase em razão da incidência da Súmula 231 do STJ.

7.

Fixada a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional passa a ser de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, lapso temporal já transcorrido entre a publicação da sentença condenatória recorrível e a data do julgamento do recurso, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido. Extinção da punibilidade declarada de ofício pela prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Tese de julgamento
:

1.

A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, idônea e individualizada, vedada a utilização de conceitos genéricos ou inerentes ao tipo penal.

2.

A ausência de motivo aparente para a prática delitiva não autoriza a valoração negativa da circunstância judicial dos motivos do crime.

3.

O reconhecimento de consequências psicológicas desfavoráveis à vítima exige prova concreta de dano que extrapole os efeitos normais da infração penal.

4.

Afastadas as circunstâncias judiciais indevidamente valoradas, a pena-base deve ser reconduzida ao mínimo legal.

5.

O redimensionamento da pena em grau recursal pode ensejar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente, com a consequente extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 33, § 2º, “c”; 59; 65, III, “d”; 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 117, IV; 129, § 2º. Súmula 231 do STJ. Súmula 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 629.109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022. STJ, AgRg no HC 756.852/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 05.10.2023. STJ, AgRg no AREsp 1.495.986/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17.09.2019. TJPA, Apelação Criminal nº 0022355-52.2010.8.14.0401, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 2ª Turma de Direito Penal, j. 11.11.2025. TJPA, Revisão Criminal nº 0820987-86.2025.8.14.0000, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Seção de Direito Penal, j. 18.11.2025. TJPA, Apelação Criminal nº 0003483-58.2017.8.14.0040, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 13.11.2025

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal (ID 23953772) interposto por
ETEVALDO SOUSA DOS SANTOS
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA que, acolhendo o veredito desclassificatório do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 2º, I, do Código Penal (lesão corporal de natureza gravíssima).

Narra a denúncia (ID 23953657), em síntese, que no dia 25 de outubro de 2020, por volta das 03h00, no Distrito de Crepurizão, o denunciado, imbuído de
animus necandi
, teria atentado contra a vida de sua vizinha, Welma Pereira de Azevedo, desferindo-lhe dois golpes com uma faca "peixeira" na região do tórax, causando-lhe as lesões descritas nos autos. A exordial qualificou a tentativa de homicídio pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP).

O processo seguiu sua tramitação regular: a denúncia foi recebida (ID 23953660), o réu apresentou resposta à acusação (ID 23953661), e, após a instrução processual (ID 23953692), sobreveio decisão de pronúncia em 24/05/2021 (ID 23953698).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 19/11/2021, o Conselho de Sentença afastou a tese de tentativa de homicídio e desclassificou a conduta para o crime de lesão corporal (Ata de Julgamento - ID 23953754).

Ato contínuo, o MM. Juiz Presidente proferiu sentença condenatória (ID 23953761), fixando a pena definitiva em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 23953777), pugna, exclusivamente, pela reforma da dosimetria da pena. Sustenta que o juízo
a quo
exasperou a pena-base de forma indevida, utilizando-se de fundamentação genérica, abstrata e inerente ao tipo penal para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, dos
motivos
e das
consequências do crime
. Requer, ao final, a fixação da pena-base em seu mínimo legal, com o consequente redimensionamento da reprimenda final.

Em contrarrazões (ID 23953779), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a correção e a proporcionalidade da dosimetria aplicada na sentença.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva (ID 26674862), opinou pelo
conhecimento e provimento
do apelo defensivo, por entender que a fundamentação utilizada para majorar a pena-base é, de fato, inidônea e contrária à jurisprudência consolidada.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP
.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado à espécie, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, razão pela qual dele conheço.

2. PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares, nem vislumbro nulidades a serem declaradas de ofício. Passo, portanto, à análise do mérito recursal.

3. MÉRITO

3.1. Da Dosimetria da Pena – Análise da Pena-Base

A controvérsia recursal cinge-se, unicamente, à primeira fase da dosimetria da pena. O apelante sustenta que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação genérica e inidônea no que tange às circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime.

Assiste razão ao apelante, em conformidade, inclusive, com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça.

A individualização da pena é um direito fundamental do condenado e exige que o julgador, ao sopesar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, o faça de maneira concreta, vinculando sua decisão a elementos fáticos que efetivamente demonstrem maior reprovabilidade da conduta e que não sejam inerentes ao próprio tipo penal.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça editou a
Súmula nº 17
, que orienta: "
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.
" (TJ-PA, Súmula 17, Aprovada pela Resolução n.º 7, de 16 de março de 2016).

Na sentença recorrida (ID 23953761), o magistrado sentenciante elevou a pena-base para 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias de reclusão, valorando negativamente os seguintes vetores:

·

Culpabilidade:
"A culpabilidade se traduz no juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, na maior ou menor censura do comportamento do réu. Quanto à presente circunstância judicial, tenho-a como intensa, dado o elevado grau de reprovabilidade da conduta do réu. Assim, valoro-a negativamente."

·

Motivos:
"Os motivos, os quais nem o réu soube explicar, entendo que destoam da normalidade do tipo. Conforme se depreende do conjunto probatório, de forma deliberada e sem motivo, o acusado agrediu com golpes de faca a vítima, causando-lhe graves lesões. Assim, valoro a presente circunstância como negativa."

·

Consequências do crime:
"Entendo como graves. Muito embora a qualificadora aplicada no presente tipo penal, já traga em si as consequências como vetor, não restam dúvidas que o delito em questão trouxe além das lesões consequências psicológicas danosas à vitima, fugindo assim à normalidade da espécie. Assim, valoro a presente circunstância judicial negativamente."

·

Analisando cada um dos pontos, verifica-se a necessidade de reforma.

No que tange à culpabilidade
, a fundamentação de que a conduta possui "elevado grau de reprovabilidade" é manifestamente genérica e tautológica. Todo crime, por sua própria natureza, é uma conduta reprovável. Para que essa circunstância judicial seja validamente negativada, o julgador deve apontar um elemento concreto que demonstre um
plus
de censura na ação do agente, algo que exceda a normalidade do tipo penal, o que não ocorreu. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme nesse sentido.

Acerca da culpabilidade, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa. Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie.
(STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) – destaquei.

APELAÇÃO CRIMINAL. [...] DOSIMETRIA. REFORMA NECESSÁRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. [...]
A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta para cada circunstância judicial do art. 59 do CP, sendo vedada a utilização de elementos genéricos, abstratos ou inerentes ao tipo penal, nos termos da Súmula nº 17 do TJPA.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00223555220108140401 31788162, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 11/11/2025, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto,
afasto a valoração negativa da culpabilidade
.

Quanto aos motivos do crime
, o juízo
a quo
os negativou por entender que a agressão ocorreu "sem motivo". Tal fundamentação é juridicamente inidônea. A ausência de um motivo aparente ou identificado não se confunde com motivo fútil ou torpe, que são as circunstâncias que, de fato, autorizariam o aumento da pena. Considerar a ausência de motivo como um fator de exasperação penal equivaleria a criar uma nova hipótese de agravamento não prevista em lei, em ofensa ao princípio da legalidade estrita.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre o tema:

Embora o homicídio sem qualquer motivo parece tão ou mais reprovável do que a ação movida por motivo fútil, o legislador apenas previu este último como circunstância qualificadora [...], não sendo possível, ao julgador, aplicar, analogicamente, a norma incriminadora em prejuízo do Réu, sob pena de afronta ao princípio da legalidade penal.
(STJ - AgRg no HC: 756.852/SP, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) – destaquei.

No mesmo sentido, este Tribunal:

REVISÃO CRIMINAL. [...]
Quanto aos motivos do crime, a sentença considerou a “intenção de locupletar-se sem trabalho”, justificativa inerente aos delitos patrimoniais e, portanto, inidônea para agravar a pena, segundo firme jurisprudência do STJ
. (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08209878620258140000 31863085, Relator: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 18/11/2025, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma,
afasto a valoração negativa dos motivos do crime
.

Por fim,
em relação às consequências do crime
, o magistrado as considerou graves com base em supostas "consequências psicológicas danosas à vítima". Ocorre que, para tal valoração ser legítima, é imprescindível que o dano extrapatrimonial que extrapola a normalidade do tipo penal esteja
minimamente comprovado nos autos
, por meio de laudos, relatórios ou mesmo prova testemunhal qualificada.

No presente caso, não há qualquer elemento probatório que ateste a existência de um abalo psicológico na vítima superior àquele inerente a qualquer pessoa que sofra uma agressão física de natureza grave. A mera presunção de dano psicológico não serve como fundamento para exasperar a pena-base.

Nesse sentido, o STJ pacificou o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. [...] CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ABALO PSICOLÓGICO. ELEMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...]
"esta Corte Superior de Justiça tem entendido que a referência inespecífica à ocorrência de trauma psicológico não é razão bastante para a valoração negativa das consequências do crime de estupro, uma vez que algum abalo psicológico é elemento ínsito ao tipo penal em comento"
. (STJ - AgRg no AREsp: 1495986 GO 2019/0129901-7, Relator: Ministro JORGE MUSSI, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2019) – destaquei.

Na mesma linha, precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. [...]
A fixação da pena-base pelo juízo de origem considerou como desfavorável o comportamento da vítima, circunstância juridicamente inidônea e inerente ao tipo penal, devendo tal valoração ser desconsiderada, nos termos da Súmula 17 do TJPA.
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00034835820178140040 31792224, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 13/11/2025, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Assim, por ausência de prova concreta,
afasto a valoração negativa das consequências do crime
.

3.2. Do Redimensionamento da Pena

Uma vez afastadas as valorações negativas de todas as circunstâncias judiciais tidas por desfavoráveis na sentença, a pena-base deve ser reconduzida ao seu mínimo legal.

O crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, do CP) tem pena prevista de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Primeira Fase:
Fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) anos de reclusão
.

Segunda Fase:
O magistrado sentenciante reconheceu a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP). Contudo, estando a pena-base já no mínimo legal, deixo de proceder à redução, em estrita observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
("A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."). Mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos de reclusão
.

Terceira Fase:
Inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Torno, assim, a pena
definitiva e concreta
em
02 (dois) anos de reclusão
.

3.3. Do Regime de Cumprimento de Pena

Considerando o
quantum
da pena ora fixada (02 anos) e a primariedade técnica do réu, mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

4. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE (DE OFÍCIO)

Após o redimensionamento da reprimenda, em decorrência do provimento do recurso defensivo, a pena do apelante resta fixada em 02 (dois) anos de reclusão.

Este novo patamar, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, passa a ser o referencial para a análise da prescrição. Conforme o art. 109, V, do Código Penal, o prazo prescricional para uma pena igual a 2 (dois) anos é de
4 (quatro) anos
.

O último marco interruptivo da prescrição, nos termos do art. 117, IV, do mesmo diploma legal, foi a publicação da sentença condenatória recorrível, ocorrida em
19 de novembro de 2021
(ID 23953761).

Da data da publicação da sentença até a data do presente julgamento
(31 de maio de 2026)
, transcorreu um lapso temporal
superior a 4 (quatro) anos
.

Dessa forma, é imperioso o reconhecimento, de ofício, da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na sua modalidade superveniente, o que acarreta a extinção da punibilidade do agente.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a dosimetria da pena realizada na sentença de primeiro grau, redimensionar a reprimenda definitiva do apelante
ETEVALDO SOUSA DOS SANTOS
para
02 (dois) anos de reclusão
.

Ato contínuo, tendo em vista a nova pena aplicada, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1º, todos do Código Penal,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 26/06/2026